Tribunal: TJSP
Processo: 0206875-19.2008.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0206875-19.2008.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante NAJIBI
ABDEL GADER SAFA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0206875-19.2008.8.26.0229 -Voto no 42.392
2
VOTO RELATOR No 42.392
RECURSO DE APELAÇÃO no 0206875-19.2008.8.6.0229
APELANTE: NAJIBI ABDEL GADER SAFA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a VARA JUDICIAL
NAJIBI ABDEL GADER SAFA APELA da decisão
de fls. 517/520, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Delfino, a
qual, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou
à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal, e no artigo
121, §§1o e 2o, IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, em
concurso material (artigo 69, do Código Penal).
Inconformado, insurge-se o apelante pretendendo,
em preliminar, a nulidade do julgamento em razão da incompatibilidade lógica
da decisão, decorrente da inadequada quesitação relativa ao privilégio. No
mérito, pugna por novo julgamento, alegando que a decisão condenatória é
manifestamente contrária a prova dos autos. Por fim, postula o afastamento da
qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima; bem como a
aplicação de redutor máximo (1/3) em função do privilégio reconhecido, em
relação ao crime cometido contra a vítima Marivaldo (fls. 548/557).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 559/564, o Ministério Público requer o não provimento do
apelo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 568/576, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0206875-19.2008.8.26.0229 -Voto no 42.392
3
não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente. A alegada nulidade de julgamento, ante a
incompatibilidade lógica com relação a quesitação no reconhecimento da
violenta emoção, que teria induzido os jurados a proferirem decisões
contraditórias, posto que em relação a 1a série os jurados não reconheceram a
tese do homicídio privilegiado e na 2a série o privilégio restou reconhecido,
conforme sustentado pela defesa, não merece prosperar.
Isto porque, conclui-se da análise do conjunto
probatório que, embora os disparos contra as vítimas ocorreram nas mesmas
circunstâncias fáticas, os jurados entenderam que cada uma das vítimas agiu
de forma diferenciada em relação a postura agressiva do réu. A vítima
Marivaldo discutiu com o increpado, momentos antes da prática delitiva, o que
levou os jurados a entenderem que o réu agira sob violenta emoção ao efetuar
os disparos contra ele. Assim, o Conselho de Sentença reconheceu o privilégio
em relação ao homicídio praticado contra a vítima Marivaldo, negando-o em
relação à vítima Marisérgio.
Destarte, afasto a preliminar aventada.
No mérito.
O reclamo recursal não comporta provimento.
Consta dos autos que, na data e local descritos na
denúncia, o apelante, com vontade assassina, por motivo fútil, mediante
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, desferiu disparos de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0206875-19.2008.8.26.0229 -Voto no 42.392
4
fogo contra Marisérgio Santos de Oliveira e Marinaldo Santos de Oliveira, que
foram a causa eficiente da morte do primeiro, consoante laudo necroscópico
acostado aos autos, e não provocou a morte do segundo, mas apenas
ferimentos, por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o acusado teve uma discussão
com Marisérgio ao encontrá-lo no “bar do Carlinhos”, em razão de uma dívida
que este possuía com ele. Assim que essa discussão foi apartada por Willian,
pessoa que estava no estabelecimento, o réu deixou o local, voltando 15
minutos depois, oportunidade em que ficou gritando no meio da rua chamando
Marisérgio para brigar. Novamente Willian acalmou Najibi, fazendo com que
ele entrasse no bar, ocorre que, instantes depois, o réu sacou um revólver e
disparou três disparos contra Marivaldo e outros três contra Marisérgio que
faleceu no local. Ato contínuo, o réu empreendeu fuga. Portanto, o delito não
se consumou, em relação à Marivaldo, por ter sido ele pronta e eficazmente
socorrido por seu cunhado William, sendo encaminhado ao Hospital Mário
Covas. O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que Najibi agiu com
intenção homicida, em virtude do não pagamento de uma dívida. Além disso,
foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista
que as atingiu de surpresa, desferindo diversos disparos de arma de fogo, sem
que essas pudessem apresentar qualquer reação.
O acusado fora pronunciado como incurso, por duas
vezes, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código
Penal, combinado, por uma única vez, como o artigo 14, inciso II, do mesmo
Código. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu foi condenado
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal (vítima
Marisérgio), e no artigo 121, §§ 1o e 2o, IV, na forma do artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (vítima Marivaldo), em concurso material (artigo 69, do
Código Penal).
Primordialmente, faz-se necessário observar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0206875-19.2008.8.26.0229 -Voto no 42.392
5
nos termos da Súmula 713, do STF, “O EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO
CONTRA
DECISÕES
DO
JÚRI
É
ADSTRITO
AOS
FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO”.
Como é cediço, somente se admite que o
julgamento seja anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for
arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos, isto é, quando
atentatória da verdade apurada no processo, revelando distorção de sua
função judicante.
A propósito, confira-se a lição do saudoso Julio de
Fabrinni Mirabete:
“Trata-se
de
hipótese em que se fere
justamente o mérito da causa, em que o 'error in judicando' é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se
dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária
manifestamente à verdade apurada no processo e representa
uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”1
Isto
porque
a
Constituição
Federal
conferiu
expressamente no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, como sustentáculo do
Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos.
Entretanto, esta não é a hipótese dos autos,
porquanto a decisão dos jurados lastreia-se em inequívoca prova de autoria e
materialidade dos homicídios (consumado e tentado) perpetrados pelo réu.
No caso a materialidade encontra-se estampada
pelo laudo necroscópico de fls. 26 e relatório médico de fls. 99 e prova oral
colhida.
A autoria restou inequívoca.
O apelante, ouvido em Juízo, bem como em
1 Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0206875-19.2008.8.26.0229 -Voto no 42.392
6
Plenário, admitiu os disparos contra as vítimas, alegando que tudo ocorreu de
forma acidental (mídia).
No entanto, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o conjunto probatório coligido.
Com efeito, as testemunhas Roberto Carlos Alves
Ribeiro e William Braz da Costa, ouvidas em Plenário, confirmaram que o réu
efetuou os disparos contra os ofendidos (mídia).
Como se pôde verificar, a versão apresentada pelo
apelante, tentando minimizar os efeitos dos seus atos, não convence quando
confrontada com o acervo probatório, e não foi aceita pelos senhores jurados.
Destarte, a decisão do Conselho de Sentença está
perfeitamente ajustada à prova coligida nos autos, eis que fundada em uma
das versões apresentadas, não sendo manifestamente contrária à prova dos
autos.
Assim:
TJAP: “Júri Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos Inocorrência- Opção dos jurados pela versão que lhes
pareceu mais verossímil, inclusive quanto à admissão de
qualificadoras constantes da pronúncia. (...) Havendo duas
versões sobre o fato, e optando os jurados por aquela que lhes
pareceu mais verossímil, inclusive quanto à admissão de
qualificadoras constantes da pronúncia, não há que se falar em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RT
774/625).
No mais, não merece acolhimento a tese sustentada
defensiva de incompatibilidade do reconhecimento simultâneo da prática do
homicídio privilegiado e da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
Com efeito, doutrina e jurisprudência aceitam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0206875-19.2008.8.26.0229 -Voto no 42.392
7
figura do homicídio privilegiado e qualificado, desde que a motivação do crime
seja privilegiada - natureza subjetiva - e o meio empregado possua natureza
objetiva, como in casu.
Neste sentido, confira-se jurisprudência:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido do reconhecimento da conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e
ao mesmo tempo subjetivamente privilegiado. Noutro dizer, tratando-se de
circunstância qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de execução do crime),
é possível o reconhecimento do privilégio (sempre de natureza subjetiva)” (STF HC no
98.265/MS, Relator Ministro Carlos Britto, j. 25.08.2009).
Por fim, o percentual adotado relativo à causa de
diminuição de pena pelo reconhecimento do privilégio (artigo 121, § 1o, CP) foi
bem dosado, na fração de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a decisão dos
jurados, não comportando reparos. Ao contrário do sustentado pela nobre
Defesa, inexistem nos autos indicativos de que o choque emocional sofrido
pelo apelante tenha sido extremo, o que justificaria a aplicação do patamar
máximo. Portanto, fica mantido o percentual fixado na sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO para que subsista a r. decisão combatida, afastada a preliminar
arguida.
WALTER DA SILVA
Relator